Tribunal: TJSP
Processo: 1005137-98.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Exclusão de associado
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cobrança indevida de mensalidade associativa por parte da ABAMSP. Sentença de procedência, com declaração de inexistência de relação jurídica, determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Insurgência da ré. Irregularidade dos descontos no benefício

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cobrança indevida de mensalidade associativa por parte da ABAMSP. Sentença de procedência, com declaração de inexistência de relação jurídica, determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Insurgência da ré. Irregularidade dos descontos no benefício previdenciário do autor que é patente. Perícia técnica que confirmou que as assinaturas que retratavam a filiação e autorização dos descontos são falsas. Devolução em dobro dos valores descontados mantida. Má-fé configurada. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes. Quantum indenizatório, porém, reduzido para R$ 4.000,00, observado precedente desta Câmara. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v.33283).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005137-
98.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante ABAMSP - ASSOCIACAO
BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO, é apelado
HERMINIO JOSÉ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005137-98.2018.8.26.0297 -Voto no 33283 - DVN
2
VOTO No
: 33283
APELAÇÃO No : 1005137-98.2018.8.26.0297
COMARCA: JALES
APTE.
: ABAMSP ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE
AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO
APDO.
: HERMINIO JOSÉ DOS SANTOS
JUIZ SENTENCIANTE: ADÍLSON VAGNER BALLOTTI
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Cobrança indevida de mensalidade
associativa por parte da ABAMSP. Sentença de procedência, com
declaração de inexistência de relação jurídica, determinação de
devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Insurgência da ré. Irregularidade dos descontos no benefício
previdenciário do autor que é patente. Perícia técnica que
confirmou que as assinaturas que retratavam a filiação e
autorização dos descontos são falsas. Devolução em dobro dos
valores descontados mantida. Má-fé configurada. Dano moral 'in
re ipsa'. Precedentes. Quantum indenizatório, porém, reduzido
para R$ 4.000,00, observado precedente desta Câmara. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO”. (v.33283).
HERMINIO
JOSÉ
DOS
SANTOS
ajuizou a presente “ação de indenização por danos materiais e
morais e pedido de tutela de urgência” em face de ABAMSP
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS, alegando, em síntese, que referida
entidade passou a realizar descontos mensais e não autorizados
sobre o valor de seu benefício previdenciário, desde janeiro de
2018, a título de contribuições associativas. Alega que jamais
aderiu ou se filiou à requerida, motivo pelo qual os referidos
descontos seriam indevidos e abusivos. Postulou a concessão de
tutela de urgência para fazer cessar os descontos, e no mérito, a
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e o
recebimento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005137-98.2018.8.26.0297 -Voto no 33283 - DVN
3
A r. sentença de fls. 157/161, proferida em
09 de setembro de 2019, julgou procedente a ação, para declarar a
inexistência de relação jurídica retratada na “ficha de filiação” de
fls. 53 e na “autorização de desconto” de fls. 54, e condenar a
requerida a proceder o cancelamento dos descontos mensais das
contribuições no benefício do autor. Não obstante, condenou ainda
a requerida a pagar em dobro, ao autor, o valor referente às
contribuições descontadas junto ao benefício deste (danos
materiais), tudo corrigido monetariamente desde o ajuizamento da
ação pelos índices constantes da Tabela de Atualização Monetária
do TSP e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como, a
título de danos morais, a importância de R$ 10.000,00, corrigida
monetariamente a partir do arbitramento pelos índices constantes na
Tabela de Atualização Monetária do TJSP e acrescida de juros de
mora de 1% ao mês, desde a data da primeira cobrança indevida,
até o efetivo pagamento.
Em prosseguimento, a r. sentença deferiu
a tutela de urgência pleiteada pelo autor, para determinar a
suspensão imediata dos descontos relacionados à contratação
considerada inexistente, perante o benefício previdenciário do
requerente.
Ônus de sucumbência a cargo da RÉ,
sendo arbitrados honorários advocatícios no patamar de 10% sobre
o valor atualizado da condenação.
Em suas razões de apelo, a RÉ,
preliminarmente, pleiteia a concessão do benefício da justiça
gratuita. No mérito, alega que a devolução em dobro dos valores
cobrados é indevida, pois o contrato se encontra devidamente
assinado pelo autor, de modo que a filiação e autorização dos
descontos são regulares. Sustenta que sempre agiu diligentemente
no relacionamento com seus clientes e segurados, evitando
ocasionar danos a eles, inclusive de ordem moral. Afirma, não
obstante, que os descontos indevidos do benefício previdenciário
do
autor
ensejaram
mero
aborrecimento,
considerando
especialmente o pequeno valor mensal do desconto (R$ 24,84), o
qual não é passível de indenização. Subsidiariamente, alega que o
valor fixado é elevado e desproporcional, merecendo redução.
Ao final, requer, preliminarmente, a
concessão da gratuidade processual e, no mérito, a total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005137-98.2018.8.26.0297 -Voto no 33283 - DVN
4
improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a
reforma da sentença para redução do quantum arbitrado a título de
danos morais.
As contrarrazões foram apresentadas (fls.
180/188).
Indeferido o pedido de concessão do
benefício da justiça gratuita e intimada a efetuar o preparo recursal
(fls. 198/199), a apelante apresentou comprovante de recolhimento
(fls. 202/204).
Realizada intimação sobre a possibilidade
de julgamento virtual, não foi registrada oposição.
É O RELATÓRIO.
O recurso é parcialmente provido.
A r. sentença, conforme relatado, julgou
procedente a ação para declarar a inexistência de relação jurídica
retratada na “ficha de filiação” de fls. 53 e na “autorização de
desconto” de fls. 54, condenando a requerida a proceder ao
cancelamento dos descontos mensais das contribuições no
benefício do autor, bem como condenando-a a devolver, em dobro,
os valores descontados e a pagar R$ 10.000,00 a título de
indenização por danos morais.
No concernente ao reconhecimento da
irregularidade dos descontos no benefício previdenciário do autor, a
r. sentença não merece qualquer reparo.
Durante a instrução processual, restou
cabalmente comprovada a inexistência de relação jurídica entre as
partes a fundamentar os descontos realizados no benefício
previdenciário do autor, especialmente pela realização de prova
técnica, em que foi consignado que as assinaturas impugnadas
constantes dos documentos de fls. 53 e 54 são falsas (c.f. laudo
pericial de fls. 142/150).
Devida, portanto, a repetição em dobro
dos valores pagos indevidamente pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005137-98.2018.8.26.0297 -Voto no 33283 - DVN
5
Ressalta-se não ser o caso de devolução
simples dos valores descontados, pois presente a má-fé da
requerida, uma vez que amplamente comprovada a falsificação da
assinatura do autor e a consequente não filiação e autorização de
descontos à requerida. Nenhuma outra prova se revela necessária,
diante deste panorama, para corroborar a configuração de má-fé no
caso concreto.
Nesse
sentido,
em
caso
análogo
envolvendo a requerida, já decidiu esta Terceira Câmara de Direito
Privado:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
Descontos
indevidos
em
benefício
previdenciário.
Matéria
incontroversa. Inexistente autorização manifestada pela autora.
Devolução em dobro dos valores. Medida necessária. Instrumento
para desconto de autoria falsificada. Má-fé configurada (S. 159,
STF). Dano moral. Sucessivos descontos. Danos morais que se
apresentam "in re ipsa". Suficiência da prova dos prejuízos causados
ao apelante em decorrência da má gestão da parte adversária.
Precedentes. Dano moral devido. Reparação estabelecida em R$
2.000,00. Manutenção. Baixa repercussão da ofensa moral.
Observância
do
art.
944
do
Código
Civil.
APELOS
DESPROVIDOS.”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001291-61.2019.8.26.0128; Relator (a): DONEGÁ MORANDINI;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Cardoso -
Vara Única; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro:
03/02/2020)
No que diz respeito a configuração de
danos morais, esta Terceira Câmara de Direito Privado vem
reconhecendo, em casos semelhantes, a existência de dano moral in
re ipsa em virtude de descontos indevidos realizados em benefícios
previdenciários:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
Descontos
indevidos
em
benefício
previdenciário.
Matéria
incontroversa. Dano moral. Sucessivos descontos. Danos morais que
se apresentam "in re ipsa". Suficiência da prova dos prejuízos
causados ao apelante em decorrência da má gestão da parte
adversária. Precedentes. Dano moral devido. Reparação estabelecida
em
R$
4.000,00.
Precedentes.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”. (TJSP; Apelação Cível 1001486-70.2019.8.26.0411;
Relator (a): DONEGÁ MORANDINI; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Pacaembu - 1a Vara; Data do Julgamento:
06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020, sem destaque no original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005137-98.2018.8.26.0297 -Voto no 33283 - DVN
6
Responsabilidade civil. Ação de obrigação de
fazer c.c. repetição de indébito e indenização por danos materiais e
morais. Autora que se insurge contra descontos mensais em seu
benefício previdenciário a título de contribuição associativa. Perícia
técnica que confirmou que as assinaturas que autorizavam o desconto
não partiram da autora. Sentença de procedência. Irresignação da ré.
Dano moral "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 10.000,00. Valor
muito elevado tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, a
norma do art. 944 "caput" do CC, os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade e os precedentes desta C. Câmara. Diminuição do
valor da indenização para R$ 4.000,00. Sentença reformada em parte.
Recurso
parcialmente
provido.

(TJSP;
Apelação
Cível
1001377-10.2019.8.26.0297;
Relator
(a):
ALEXANDRE
MARCONDES; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
de Jales - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de
Registro: 20/02/2020, sem destaque no original)
No caso dos autos, o autor recebe
aposentadoria por idade no valor bruto de R$ 1.242,16 (fls. 16/20),
de modo que qualquer desconto, ainda que de baixo valor, implica
presumivelmente em prejuízo à sua própria subsistência, por se
tratar de verba alimentar de pessoa idosa de baixa renda, o que
permite a configuração do dano moral in re ipsa.
Todavia,
respeitado
o
entendimento
adotado pelo juízo de origem, o quantum indenizatório fixado na r.
sentença (R$ 10.000,00) revela-se exagerado, sendo de rigor a sua
redução para R$ 4.000,00.
Pede-se vênia para transcrever, neste
ponto, a fundamentação do aresto da lavra do ilustre
Desembargador DONEGÁ MORANDINI no julgamento do recurso
no Apelação no 1003545-43.2018.8.26.0483:
“(...) Ausente critério fixo e determinado para
quantificação da lesão moral, deve ser observada a peculiaridade do
caso concreto, levando-se em consideração as condições da ofendida
e do bem jurídico lesado.
Tal indenização deve satisfazer a vítima na justa
medida do abalo sofrido, não podendo ser fixada em valor tão alto
que se converta a dor em fonte de enriquecimento sem causa da
recorrente, nem em quantia tão irrisória que não reprima a
ocorrência de eventos da mesma natureza, razão pela qual fica
estabelecida a verba em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005137-98.2018.8.26.0297 -Voto no 33283 - DVN
7
partir desta data, por que fixados em valores contemporâneos, e com
juros de mora desde a data do primeiro desconto ilícito, por se tratar
de responsabilidade extracontratual).
A quantia, esclareça-se, mostra-se inserida nos
parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça em casos
parelhos, sem dizer, ainda, que compõe, com adequação, a lesão
imposta à autora, na linha das diretrizes traçadas no art. 944 do
Código Civil...”.
Portanto, a decisão recorrida comporta
reforma, neste ponto, para reduzir o valor da indenização a título de
danos morais para R$ 4.000,00, acrescido de atualização monetária
a partir da data do arbitramento e de juros legais de 1% ao mês a
partir da citação. Tal quantia se revela suficiente para reparar o
dano moral suportado pelo apelado, sem acarretar, contudo, em
enriquecimento sem causa de sua parte, bem como para representar
desincentivo à adoção de tal prática pela requerida.
Em conclusão, o recurso da ré é
parcialmente provido e a sentença é parcialmente reformada
somente para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para
R$ 4.000,00, acrescido de atualização monetária a partir da data do
arbitramento e de juros legais de 1% ao mês a partir da citação.
O ônus de sucumbência deve permanecer
a cargo da ré, em que pese o parcial provimento do recurso,
porquanto o autor decaiu de parte mínima de seus pedidos. A verba
honorária permanece no percentual de 10% sobre o valor atualizado
da condenação.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator